Tribunal: TJBA
Processo: 8104853-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104853-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON JADER CONCEICAO SILVA e outros

Advogado(s)
:
JORDAN DOS ANJOS SILVA, JESSICA SANTOS BARBOSA DE SOUSA, ALEX VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA, BRUNO JOSE DE SANTANA NETO

APELADO: CLIM ODONTO BAHIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO, ALEX VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA, JESSICA SANTOS BARBOSA DE SOUSA, JORDAN DOS ANJOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ATUAÇÃO EMPRESARIAL SOB A MESMA MARCA, LOGOTIPO, SÓCIOS E ESTRUTURA OPERACIONAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO APARENTE PERANTE O CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. PRECEDENTE DESTA CORTE EM CASO ANÁLOGO ENVOLVENDO A MESMA EMBARGANTE. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CLIM ODONTO BAHIA LTDA contra acórdão que, ao julgar apelação em ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviços odontológicos, examinou o mérito da controvérsia e o quantum indenizatório, mas deixou de se pronunciar expressamente sobre a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela clínica ré, fundada na alegação de inexistência da pessoa jurídica à época dos fatos, ausência de unidade em Salvador/BA e atribuição da legitimidade a empresa diversa, denominada CLIM BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em apelação; (ii) estabelecer se a CLIM ODONTO BAHIA LTDA possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, diante da atuação de empresas sob a mesma marca CLIMBAHIA, com identidade de logotipo, sócios e estrutura operacional; e (iii) determinar se a oposição dos embargos de declaração configura litigância de má-fé ou intuito manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão que aprecia o mérito do recurso, mas deixa de examinar preliminar de ilegitimidade passiva expressamente arguida pela parte, incorre em omissão sanável por embargos de declaração.

A CLIM ODONTO BAHIA LTDA possui legitimidade passiva quando os elementos dos autos demonstram que seu nome fantasia é CLIMBAHIA, mesma identificação empresarial sob a qual o consumidor contratou os serviços odontológicos e realizou pagamentos.

A identidade de marca, logotipo, sócios-administradores e estrutura operacional entre CLIMBAHIA e CLIM ODONTO BAHIA LTDA evidencia grupo econômico de fato, sobretudo quando um dos sócios-administradores realizou o procedimento odontológico discutido na demanda.

A divulgação de unidades físicas em Salvador e Lauro de Freitas sob a mesma marca CLIMBAHIA reforça a confusão empresarial perante o consumidor e impede que a distinção formal entre pessoas jurídicas seja utilizada para afastar a responsabilidade perante o usuário do serviço.

O consumidor de boa-fé não tem o dever de conhecer a estrutura societária interna de empresas que se apresentam ao mercado com a mesma identidade visual, a mesma marca e os mesmos administradores.

A responsabilidade solidária dos fornecedores decorre do art. 7º, parágrafo único, do CDC, que atribui responsabilidade a todos os participantes da cadeia de fornecimento pelo dano causado ao consumidor.

O art. 28, § 2º, do CDC impede que a organização formal de grupo econômico de fato, caracterizado pela comunhão de sócios, marca e estrutura operacional, seja oposta ao consumidor lesado.

Precedente desta Corte, em caso análogo envolvendo a própria CLIM ODONTO BAHIA LTDA, rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva em demanda indenizatória por falha na prestação de serviços odontológicos, reconhecendo a incidência do CDC e a responsabilidade dos fornecedores da cadeia de consumo.

A oposição de embargos de declaração para sanar omissão efetivamente existente no acórdão não configura abuso do direito de recorrer nem autoriza a aplicação da multa por caráter protelatório prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A ausência de pronunciamento expresso sobre preliminar de ilegitimidade passiva arguida em apelação configura omissão sanável por embargos de declaração.

A pessoa jurídica que se apresenta ao consumidor sob a mesma marca, logotipo, sócios e estrutura operacional de outra empresa do grupo possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes do serviço contratado sob essa identidade empresarial comum.

A existência de grupo econômico de fato e de confusão empresarial perante o consumidor autoriza a responsabilização solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de prestação do serviço.

Precedente desta Corte em caso análogo envolvendo a mesma fornecedora reforça a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e a incidência da responsabilidade consumerista.

Os embargos de declaração opostos para suprir omissão real do julgado não configuram litigância de má-fé nem intuito manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8051058-22.2022.8.05.0000, Terceira Câmara Cível; TJ-BA, Apelação nº 8104549-38.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16.09.2025.